Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FIXADA EM PERCENTUAL DOS PROVENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere em face de seu genitor, objetivando o custeio de suas necessidades básicas. Postulada pensão alimentícia em valor correspondente a 30% dos rendimentos do pai o que foi atendido na sentença. Interposição de apelação pelo genitor, noticiando situação de desemprego e requerendo a redução da obrigação alimentar, para 20% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pensão alimentícia no percentual de 30% dos rendimentos do alimentante deve ser mantida, à luz do trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, considerando a alegada condição de desemprego do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar e deve ser exercido com base na dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva dos genitores (arts. 1.694 e 1.703 do CC).
4. Ausente comprovação de que as necessidades da menor estejam superestimadas, impõe-se presumir sua veracidade.
5. Considerando a condição de desemprego do alimentante e a variabilidade de sua renda, mostra-se inviável a fixação de percentual sobre rendimento incerto.
6. Jurisprudência consolidada do TJDFT orienta pela fixação dos alimentos com base no salário mínimo em casos de renda variável ou ausência de vínculo empregatício formal.
7. A fixação da pensão alimentícia em 30% do salário mínimo vigente assegura a razoabilidade e a exigibilidade da obrigação, sem prejuízo de futura revisão, caso se altere a condição econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente provida para reformar a sentença e fixar a pensão alimentícia devida pelo genitor em 30% do salário mínimo vigente.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia com base em percentual do salário mínimo é admissível quando ausente vínculo empregatício formal ou diante da renda variável do alimentante.
2. A fixação da obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, à luz do melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951780, 0705246-89.2022.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948785, 0701414-56.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024.